Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão e consolidou a propriedade plena do veículo no patrimônio da instituição financeira, além de julgar improcedentes os pedidos reconvencionais relacionados à revisão contratual, e indenização pelo valor do bem apreendido. O apelante requer a descaracterização da mora, a nulidade de cláusulas contratuais, a restituição de valores e a condenação da parte apelada em honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios e sua capitalização configuram abusividade; (ii) avaliar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e do seguro auto; (iii) apurar a validade da cobrança e do financiamento do IOF; e (iv) examinar a ocorrência de venda casada e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros remuneratórios pactuada não excede de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ e do REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo).
4. A eventual discrepância entre a taxa efetiva e a taxa contratada não restou comprovada pela parte apelante, sendo o Custo Efetivo Total composto de diversos encargos além da taxa de juros, não se limitando à taxa remuneratória.
5. As tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são válidas e foram expressamente pactuadas, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo prova de serviço não prestado ou cobrança em duplicidade.
6. A contratação do seguro auto, embora indicada no contrato, não se configura como venda casada, pois houve adesão voluntária e ausência de prova de imposição de determinada seguradora, conforme precedentes desta Corte.
7. O IOF constitui tributo instituído por imposição legal (CF/1988, art. 153, V), sendo possível sua inclusão no financiamento e a incidência de encargos contratuais sobre o montante, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ.
8. Inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais e nos encargos cobrados, não se configura a repetição em dobro dos valores, tampouco a descaracterização da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva, salvo comprovação de exorbitância em relação à média do mercado.
2. São lícitas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, desde que previstas no contrato e efetivamente prestadas.
3. A contratação de seguro auto com cláusula prévia não configura venda casada quando não comprovada a imposição.
4 O IOF pode ser financiado conjuntamente com o contrato principal e sujeito a encargos contratuais, desde que pactuado.
5. A ausência de abusividade contratual afasta a possibilidade de repetição de indébito e de descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, V; CDC, arts. 2o, 3o e 39, I; CC, art. 406; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.02.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013.